Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA HOME CARE. COBERTURA PARCIAL. LIMITAÇÃO ABUSIVA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. A relação contratual mantida entre a parte segurada e o plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do verbete sumular no 608, do Superior Tribunal de Justiça. É cabível o exame do contrato de plano de saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, autorizando-se a revisão das cláusulas limitadoras dos direitos inerentes à própria natureza da relação. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento disponibilizado ao beneficiário. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. É abusiva a recusa de cobertura de assistência home care, indicada por médico assistente, necessária ao tratamento da parte segurada.